Tribunal: TJDFT
Processo: 0751290-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL NO CNIB E NO CRC. DESCABIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS DE APREENSÃO DE PASSAPORTE E SUSPENSÃO DE CNH ANTE A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DE OFÍCIO À RECEITA. DEFERIDA A CONSULTA NO SNIPER. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SERASAJUD. CABIMENTO DA PENHORA VIA SISBAJUD – TEIMOSINHA. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu requerimentos de medidas executivas pleiteadas no cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a juridicidade das seguintes medidas: (i) obtenção de acesso às informações do sistema CNIB; (ii) obtenção de acesso às informações do sistema CRC; (iii) expedição de ofícios para a Receita Federal; (iv) suspensão da CNH e apreensão do passaporte; (v) a utilização da ferramenta SNIPER; (vi) inclusão do executado em cadastros de inadimplentes SERASAJUD; e (vi) realização de novas diligênciasnossistemas SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio penhora na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. No caso, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é inadequada para o fim que o recorrente pretende alcançar. A CNIB destina-se à averbação de indisponibilidades de bens imóveis, não à pesquisa patrimonial em favor de credores. A localização de imóveis deve ser feita pelo exequente, por intermédio dos cartórios de registro de imóveis, sem necessidade de intervenção judicial.
4. A consulta à Central de Informações do Registro Civil – CRC encontra-se disponível para pessoas naturais ou jurídicas, conforme art. 241 do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, redação dada pelo Provimento n. 180, de 16.8.2024. Além disso, a certidão de casamento do executado, disponível nos autos, informa a adoção de comunhão regime parcial de bens. Inexistem nos autos elementos aptos a demonstrar a necessidade de determinação judicial para acesso à CRC.
5. Inviável o envio de ofícios à Receita Federal no intuito de pesquisar bens e declarações, pois, conforme as informações dos autos, o exequente obteve acesso a tais informações por intermédio do INFOJUD.
6. Com fulcro nas garantias constitucionais e na dignidade da pessoa humana, descabido o deferimento de medidas executivas atípicas relativas à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão de passaporte. Tais medidas executivas atípicas, por afetarem a esfera pessoal do devedor, somente são admissíveis quando demonstrada ocultação patrimonial e adequação da medida, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.
7. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), desenvolvido pelo CNJ, é uma solução tecnológica que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Com isso, a fim de dar efetividade da execução e integrar diversas bases de dados patrimoniais e financeiras, mostra-se conforme o direito o deferimento do uso do Sniper em relação ao executado.
8. É cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes (CPC/2015. art. 782, §3o). O SerasaJud permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (CPC/2015, art. 6o).
9. Diante do transcurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa, mostra-se pertinente a pesquisa de ativos financeiros existentes em nome do devedor mediante a utilização do sistema SISBAJUD, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo período de 30 dias. Observância aos princípios da cooperação e da efetividade da execução.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir a realização de consulta via sistema SNIPER; determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD; determinar nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com ativação de ordem reiterada “teimosinha” pelo prazo de 30 dias; _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 139, IV; 782, § 3o; 833, IV; 854; 921. Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.